Tribunal: STF
Processo: Rcl 45381
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR. HC COLETIVO 143.641. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. IMPOSIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA REJEITAR A RECLAMAÇÃO.



    1. O cabimento de Reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal ou para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF). 



    2. Assim, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal nem se presta a atuar como atalho processual destinado a submeter à mais alta Corte do país, per saltum, questões que contrariem os anseios do reclamante. Indispensável, para tanto, seja observado o sistema processual e as regras de distribuição de competência.



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos do reclamo, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF e, mais especificamente, ao HC coletivo n. 143.641 a imposição de custódia cautelar arrimada na periculosidade da reclamante, revelada por sua participação, ao menos em tese, em crime violento contra o patrimônio de empresa pública, cometido com concurso de agentes.



    4. Agravo regimental provido, para rejeitar a reclamação e, por conseguinte, cassar as benesses concedidas no âmbito desta Corte.